Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714022-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRACY CARNEIRO AOIAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente MIRACY CARNEIRO AOIAMA em face de decisão ID 57678240 que, no autos do cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL (processo no 0713366-39.2023.8.07.0018), que acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte executada para homologar o valor ali indicado, condenando a credora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor apontado em excesso. Em suas razões recursais, a credora agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada ao acolher a tese de limitação temporal para restringir a restituição até o fim da anterioridade nonagesimal da Lei 8.688/93 implica em flagrante violação da coisa julgada. Ressalta que restou evidenciado que a contribuição dos servidores públicos do Distrito Federal deveria ser feita em obediência ao comando prolatado, de modo que deve ser fixada a extensão da lesão a ser reparada entre janeiro de 1992 e julho de 1999, prestigiando o acórdão transitado em julgado no feito originário. Aponta que, embora a decisão agravada não tenha apresentado fundamentos quanto à correção monetária e juros de mora, homologou os cálculos apresentados pelo executado, ignorando a argumentação e fundamentos apresentados na petição inicial, em clara violação ao disposto nos artigos 371, 479 e 489, § 1.o, incisos II, III e IV, do CPC, devendo ser declarada nula por ausência de fundamentação. Acrescenta que o título executivo estabeleceu expressamente que “a restituição [...] há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o)”, julgando também procedente o pedido então formulado para que sejam “[...] devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. Defende, assim, que os valores do débito devem ser corrigidos monetariamente, utilizando índice que remunera os tributos federais, bem como que a atualização deve observar os juros em 0,5%, desde o seu trânsito em julgado até a data do efetivo ressarcimento do débito. Alega que não se poderia jamais aplicar a Lei Complementar Distrital no 435/2001, que passou a produzir efeitos somente a partir de 1o/01/2002, retroagindo às datas dos descontos indevidos (ou seja, desde 1o/01/1992), sendo que desde 23/07/1996 vigia, na verdade, a Lei Complementar Distrital no 12/1996. Discorre acerca dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo, ressaltando que a probabilidade do direito se faz presente nos argumentos expendidos, bem como que há perigo de dano em razão da natureza alimentar das verbas pleiteadas, não havendo que se falar em irreversibilidade por ser servidora pública, podendo a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente. Requer, liminarmente, seja deferida a antecipação da tutela recursal ou, alternativamente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para declarar a nulidade da decisão agravada em razão da ausência de fundamentação quanto aos parâmetros de atualização do débito; ou, subsidiariamente, para fixar a extensão da lesão a ser reparada entre janeiro de 1992 e julho de 1999; bem como para FIXAR que a correção monetária a ser aplicada no ressarcimento de caráter tributário deve observar a sentença coletiva exequenda, transitada em julgada, utilizando, em sua integralidade, índices de correção monetária que remuneram os tributos federais, incluindo a taxa média referencial do SELIC, a partir de abril de 1995, bem como FIXAR, cumulativamente com o índice de correção monetária que remunera os tributos federais (SELIC), juros de mora na ordem de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Alternativamente, caso não seja reconhecida a violação da coisa julgada (subitens iii.2e iii.2.a), requer seja declarado que o entendimento adotado pela decisão agravada contraria e nega vigência do art. 489, § 1o, do CPC, por ausência de fundamentação, para modular a aplicação da Lei Complementar Distrital no 435, de 2001, que deverá ocorrer apenas a partir de 1o de janeiro de 2002, quando passou a produzir seus efeitos, devendo vigorar a Lei Complementar Distrital no 12/1996 desde as datas dos descontos indevidos. Preparo recolhido (ID 57678242/57678243). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, ao contrário do afirmado pela agravante, a verba perseguida já perdeu sua natureza alimentar, tratando-se de verba com natureza indenizatória, não havendo, portanto, que se falar em perigo de dano em razão de eventual demora no recebimento dos valores. Outrossim, é certo que referida verba deverá ser devidamente corrigida até o efetivo pagamento. Por outro lado, quanto ao pretendido efeito suspensivo, os pressupostos para sua concessão se fazem presentes. Isso porque se verifica o risco de prejuízo com a possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar as alegadas violações levantadas pela agravante. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora